Tribunal: STF
Processo: AP 1850
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal proposta em face de MARCIO RAFAEL MARQUES PEREIRA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023).



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 13/3/2023, foi concedida a liberdade provisória a MARCIO RAFAEL MARQUES PEREIRA, CPF Nº 962.129.770-20, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução de Novo Hamburgo/RS (Pet 10.820/DF, eDoc. 15.213, ID: ec8fe665):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. 



    Por meio de expediente encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em 24/1/2024, a Polícia Federal informou o descumprimento de medidas cautelares por parte de MARCIO RAFAEL MARQUES PEREIRA, CPF n° 962.129.770-20, referente à proibição de utilização de redes sociais (https://www.instagram.com/marcio.rafael2?igsh=YzY1 eDF4NmVzZmJj), além de evidências de que se ausentou da Comarca em que reside. 



    Informou a autoridade policial, ainda que “a Vereadora do Município de Passo Fundo, Sra. ADA CRISTINA MUNARETTO, compareceu à Delegacia da PF naquele Município a fim de relatar que está sofrendo ameaças de morte por parte de MARCIO RAFAEL MARQUES PEREIRA” (eDoc. 29). 



    É o relatório. DECIDO.



    O réu MARCIO RAFAEL MARQUES PEREIRA está entre as mais de mil pessoas presas entre os dias 8 e 9 de janeiro deste ano, que tiveram concedida a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas descritas no relatório.



    Além do fato gravíssimo relativo à notícia de que teria ameaçado de morte a Vereadora do Município de Passo Fundo Ada Cristina Munaretto, registre-se, ainda, que a Polícia Federal comunicou a esta SUPREMA CORTE a ocorrência de diversas violações às medidas impostas: ausentar-se da Comarca e uso das redes sociais.



    A conduta do réu, que insiste em desrespeitar as medidas cautelares impostas nestes autos e referendadas pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, revela seu completo desprezo por esta SUPREMA CORTE e pelo Poder Judiciário em geral.



    Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada na decisão que substituiu a custódia por medidas cautelares diversas, em 13/3/2023, nos termos seguintes (Pet 10.820/DF, eDoc. 15.213, ID: ec8fe665):



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETO a prisão preventiva de MARCIO RAFAEL MARQUES PEREIRA (CPF nº 962.129.770-20).



    Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal.



    DETERMINO, ainda, a inclusão do mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP).



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se esta decisão somente após o cumprimento do mandado.



    Brasília, 24 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente